Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0742762-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENI BRAGA DE SOUZA em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma da decisão de ID. 166711494 e ID. 171377788, proferida nos autos do cumprimento de sentença n°. 0714654-56.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator